Tribunal: TCU
Processo: 007.299/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5535/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de admissão submetidos a este Tribunal pelo Colégio Pedro II. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal propõe a legalidade dos atos e a concessão de seus respectivos registros, após processamento das críticas geradas pelo sistema e-Pessoal e pelo confronto de suas informações com as do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape) - peça 7; considerando que o Ministério Público junto ao TCU dissente pontualmente da proposição alvitrada pela referida unidade técnica no tocante aos atos de admissão de Rafael Azeredo Lopes Correa da Fonseca (peça 3) e Vanessa de Lima Silva (peça 4), os quais, a seu ver, devem ser considerados prejudicados, por perda de objeto, em razão do encerramento dos respectivos contratos de trabalho, em 1o/1/2006 e 12/7/2019 (peça 10); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Leandro de Souza Gonçalves e Vivian Borges Paixão; e b) considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de Rafael Azeredo Lopes Correa da Fonseca (peça 3) e Vanessa de Lima Silva (peça 4). 1. Processo TC- Processo 007.299/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Leandro de Souza Gonçalves (CPF XXX.523.237-XX); Rafael Azeredo Lopes Correa da Fonseca (CPF XXX.827.257-XX); Vanessa de Lima Silva (CPF XXX.221.527-XX) e Vivian Borges Paixão (CPF XXX.395.877-XX). 1.3. Unidade: Colégio Pedro II. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.